Tribunal: TJSP
Processo: 1004633-07.2016.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2017-08-28

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Não incidência – Recurso não conhecido.
Pagamento do adicional de Insalubridade em relação ao mês de abril de 2013 e adicional de local de exercício referente a fevereiro de 2013 – Lei 11.960/09 – Correção monetária - Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – Aplicação da TR apenas para precatórios expedidos até 25/03/2015 – Recurso de

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Não incidência – Recurso não conhecido.
Pagamento do adicional de Insalubridade em relação ao mês de abril de 2013 e adicional de local de exercício referente a fevereiro de 2013 – Lei 11.960/09 – Correção monetária - Declaração de inconstitucionalidade pelo STF nas ADIs 4.357 e 4.425 – Aplicação da TR apenas para precatórios expedidos até 25/03/2015 – Recurso de apelação desprovido.